Tribunal: STF
Processo: ARE 1445371
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio César Gonzaga formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 29) contra acórdão (eDOC 21) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter declarado procedente ação rescisória da qual foi tirado o apelo excepcional e, com isso, ter afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica anterior à vigência desse regramento, viola preceitos da Constituição Federal de 1988.



    Não admitido o recurso extremo por decisão da 3ª Vice-Presidência do TJSC (eDOC 49), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 51), com impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    III. DO PREQUESTIONAMENTO E DA REPERCUSSÃO GERAL



    [...]



    43. Doutra banda impõe-se, na mesma senda, demonstrar a Vossas Excelências a existência, no caso concreto, da repercussão geral do caso que transcenda os interesses da causa.



    44. Pois bem.



    45. No caso específico a Recorrida invocou malferimento ao disposto no artigo 5, XXXVI, da CF cuja redação é a seguinte:



    XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;



    46. Todavia, quando da prolação do acórdão rescindendo, o Judiciário, usando as prerrogativas constitucionais e legais que lhe são próprias, entendia diversamente, inclusive havia a Súmula n. 321, do Colendo STJ, entendendo pela possibilidade dessa retroação da Lei Consumerista, sem que se pudesse afirmar a mencionada violação.



    48. Desta feita, esta Suprema Corte tem que decidir se, efetivamente, a interpretação dada pelo Judiciário quando em vigência o entendimento Sumulado no verbete n. 321 do STJ, caracterizava violência em desfavor de um ato jurídico já firmado, mas que de trato sucessivo (contrato de previdência) ou não, que se estaria dentro do Poder Julgador do Judiciário.



    49. Como se pode observar tal situação transcende, e muito (!), o interesse subjetivo das partes sendo questão de alta relevância jurídica (artigo 1.035, § 1º, do CPC) apta a invocar a Jurisdição desta Suprema Casa.



    50. Presentes, pois, tanto o prequestionamento da matéria quanto a existência da repercussão geral.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinado dispositivo constitucional também não satisfaz a exigência. Nesse sentido, precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente